Tribunal: TJPA
Processo: 0003521-88.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0003521-88.2020.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DANIEL DO NASCIMENTO RAMALHO

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATEMÁTICO NA DOSIMETRIA DA PENA, HÁBIL A MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA.

1-

O requerente fora condenado pelos jurados como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, o juízo monocrático passou à dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal de 12 anos. Em seguida, apesar de reconhecer a atenuante da confissão, não reduziu a pena, diante do que estabelece a súmula nº 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
), restando a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

2- Após, o juízo singular aplicou a causa especial de diminuição de pena referente à tentativa no patamar de 2/3, restando pena definitiva de 8 anos de reclusão, além da detração de 6 meses e 22 dias, fixando o regime inicial semiaberto diante do
quantum
da pena.

3- Percebe-se, assim, patente o equívoco matemático na dosimetria da pena, uma vez a fração de 2/3 aplicada sobre a pena intermediária de 12 anos equivale a 8 anos e não 4 anos como sustentado pelo juizo monocrático, restando, pois, pena final de 4 anos e não 8 anos como afirmado pelo juízo
a quo
. Faço incidir a detração aplicada pelo juízo singular de 6 meses e 22 dias, restando, dessa forma, pena de 3 anos, 5 meses e 8 dias.

4- Trata-se, dessa forma, de mero erro matemático a ser sanado na presente via revisional. Em consequência dessa readequação, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, modifica-se o regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para o aberto.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar procedente a revisão criminal
nos termos do voto da desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL SEM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
DANIEL DO NASCIMENTO RAMALHO
, devidamente representado por advogados habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, I e III, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado e proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas nos autos do processo nº 0007973-34.2014.8.14.0039.

Em suas
razões
, o requerente requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
.

Afirma que, valendo-se de uma arma branca, o revisionando tentou ceifar, por motivo futil, a vida da vítima com golpe de faca. Houve recurso de apelação referente somente à aplicabilidade ou não da confissão espotânea para aplicar a pena abaixo do mínimo legal.

Sustenta que houve
erro matemático na dosimetria da pena
ao ser aplicada a causa de diminuição de pena da tentantiva em seu patamar máximo de 2/3 sobre a pena intermediária fixada em 12 anos, o que resultaria pena de 4 anos, porém o juízo monocrático identificou 8 anos de reclusão, residindo, aqui, o erro de cálculo, tendo como consequência a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto
.

Por tais razões, requer
a procedência
da presente revisional, com o devido prequestiomento dos arts. 59 e 63, ambos do CP, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento para
sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e procedência da presente revisional criminal.

À revisão do eminente desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade, o que se constata na hipótese.

Explico.

O requerente fora condenado pelos jurados como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, o juízo monocrático passou à dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal de 12 anos. Em seguida, apesar de reconhecer a atenuante da confissão, não reduziu a pena, diante do que estabelece a súmula nº 231 do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
), restando a pena intermediária em 12 anos de reclusão.

Após, o juízo singular aplicou a causa especial de diminuição de pena referente à tentativa no patamar de 2/3, restando pena definitiva de 8 anos de reclusão, além da detração de 6 meses e 22 dias, fixando o regime inicial semiaberto diante do
quantum
da pena.

Destaco a sentença na parte que interessa (ID nº 6013851 pág. 2-3):

“1)

– DOSIMETRIA.

a) o réu teve a culpabilidade inerente ao tipo penal;

b) no há nos autos registro de antecedentes criminais do réu passíveis de ensejarem o aumento da pena base;

c) tenho por boa a conduta social do réu, visto que é trabalhador e no tem histórico de envolvimento em brigas e bebedeiras;

d) no existem informaçes no processo que permitam aferir a personalidade do acusado;

e) no se pode considerar a motivaço do crime como negativa nesta fase, visto que já foi reconhecido o motivo fútil como qualificadora;

f) as circunstâncias do crime já foram apreciadas pelos jurados quando da análise da qualificadora;

g) as consequências do crime so desfavoráveis ao réu, visto que o crime importou em mudança da vítima desta cidade, bem como a condenaço do mesmo pelo crime em questo;

h) a vítima, pelo que consta dos autos, em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena base em 12 (doze) anos de recluso.

Reconheço a atenuante da confisso, mas no aplico, visto que a pena foi fixada em seu mínimo legal.

No há agravante.

Quanto às causas de aumento e diminuiço, reconhecida a tentativa pelos jurados, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), passando a 08 (oito) anos de recluso.

Considerando que o réu foi preso em 17 de dezembro de 2014 (flagrante) e solto no dia 09/07/2015 (fls. 134), efetuo desde já a detraço da pena em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, passando a mesma a 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de recluso.

2) – FIXAÇO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

O réu deve iniciar o cumprimento da pena em regime inicial semi-aberto, conforme alínea ‘b’ do §2º do art.33 do Código Penal.”

Percebe-se, assim, patente o equívoco matemático na dosimetria da pena, uma vez a fração de 2/3 aplicada sobre a pena intermediária de 12 anos equivale a 8 anos e não 4 anos como sustentado pelo juizo monocrático, restando, pois, pena final de 4 anos e não 8 anos como afirmado pelo juízo
a quo
.

Faço incidir a detração aplicada pelo juízo singular de 6 meses e 22 dias, restando, dessa forma, pena de 3 anos, 5 meses e 8 dias.

Trata-se, dessa forma, de mero erro matemático a ser sanado na presente via revisional.

Em consequência dessa readequação, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, modifica-se o regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para o aberto.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a procedente para retificar a pena aplicada e o regime inicial de seu cumprimento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/04/2022